Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPORTE DE CRÉDITO. NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para rescindir o contrato firmado e condenar a ré a restituir a autora o valor de R$2.009,43 (dois mil e nove reais e quarenta e três centavos), corrigida monetariamente e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso. Em seu recurso, sustenta ter sofrido dano moral, haja vista os aborrecimentos experimentados, sentindo-se lesada, ludibriada e impotente, além da tentativa de fraude. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida a repará-la por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos pessoais da autora que permitem aferir sua carência financeira (ID 27707393). Sem contrarrazões (ID 27709824).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
5. No caso dos autos, embora a requerida não tenha cumprido o contrato de prestação de serviço, qual seja, intermediar o financiamento de um veículo na forma avençada, e a suposta conduta de fraude que está sendo investigada seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a afirmar que se sentiu lesada, ludibriada e impotente.
6. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim, não estando presente, no caso, qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.